Tribunal: TJES
Processo: 5005473-98.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005473-98.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOAO PINDOBEIRA MESSIAS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5005473-98.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO PINDOBEIRA MESSIAS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVAS TESTEMUNHAIS INDIRETAS (“HEARSAY TESTIMONY”). INSUFICIÊNCIA PARA FUNDAMENTAR A PRONÚNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra decisão que impronunciou JOÃO PINDOBEIRA MESSIAS da acusação de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), sob o fundamento de inexistência de provas consistentes acerca de sua autoria.

Segundo a denúncia, no dia 05 de abril de 2015, o acusado, munido de arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima IVAN DE JESUS RIBEIRO, causando sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico.

O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão para que o acusado seja pronunciado, alegando a existência de indícios suficientes de autoria.

A defesa requer a manutenção da decisão de impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar se há nos autos indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do recorrido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige a demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, sem a necessidade de prova incontroversa da culpabilidade do acusado, resguardando-se a competência do Tribunal do Júri.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico.

No entanto, os testemunhos colhidos nos autos são exclusivamente indiretos, baseados no "ouvi dizer" ("hearsay testimony"), sem qualquer prova judicializada que corrobore a imputação ao recorrido.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a pronúncia não pode ser fundamentada exclusivamente em testemunhos indiretos, sem elementos probatórios concretos que sustentem a imputação.

Assim, ausentes indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da impronúncia do recorrido, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido. Impronúncia mantida.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia deve ser lastreada em indícios suficientes de autoria, não sendo admitida sua fundamentação exclusiva em testemunhos indiretos (“hearsay testimony”).

Na ausência de provas concretas que vinculem o acusado à prática delitiva, impõe-se a impronúncia, conforme o artigo 414 do Código de Processo Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5005473-98.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO PINDOBEIRA MESSIAS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, em razão da decisão que impronunciou o recorrido
JOÃO PINDOBEIRA MESSIAS
das imputações lançadas na denúncia, por inexistência de provas consistentes no seu envolvimento na prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 05 de abril de 2015, o denunciado, munido de arma de fogo e com vontade de matar, efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima IVAN DE JESUS RIBEIRO, que por sua natureza e sede foram causa efetiva da morte da vítima, de acordo com o Laudo de Exame Cadavérico de fls. 23/24.

O ilustre Promotor de Justiça, em suas razões recursais, requer a reforma da r. sentença, para ser o acusado pronunciado, por entender que as provas contidas nos autos demonstram existir indícios suficientes de autoria.

Contrarrazões da defesa, a qual postula pela confirmação da decisão recorrida, julgando-se improcedente a pretensão ministerial.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, de lavra do ilustre Procurador de Justiça Josemar Moreira, pelo provimento do recurso interposto.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229).

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 27/31.

No que se refere as provas testemunhais, observa-se que Ingride Katiane Silva Santos Ribeiro, esposa da vítima, afirmou que não conhece o réu nem por “ouvir dizer”.

As testemunhas Roque de Jesus Câmara, Lucas de Jesus Câmara e Rodines do Nascimento Sonegheti ao serem ouvidos em juízo apresentaram testemunhos indiretos, apenas de “ouvir dizer”, vejamos:

“
(...) Que Acerca dos fatos apenas ouviu dizer que o acusado ligou para a vítima dizendo que estaria no bar; que então a vítima foi até o bar e ocorreram os fatos; que as pessoas do local onde ocorreram os fatos falam que foi o acusado que efetuou os disparos contra a vítima (...)” (Roque de Jesus Câmara).

“
(...) Que não presenciou os fatos; que na época dos fatos residia bem próximo ao local dos atos; que estava jogando dominó o depoente e seu irmão quando ouviram os disparos; que o acusado é seu ex cunhado; que conhece o acusado pelo apelido de Junior; que quando chegou ao local dos fatos e viu que a vítima era o Ivan, logo pensou que quem teria praticado o crime foi o acusado, isso porque acusado e vítima já vinham se desentendendo tempos antes (...)” (Lucas de Jesus Câmara, em juízo) (sic).

“
(
...
)
Que não recorda de ter encontrado com alguma testemunha presencial do fato; que se recorda que conversou com algumas testemunhas que estavam no bar, mas todos disseram que não presenciaram o momento do crime; que se recorda que ficou sabendo pelo próprio PC Luiz Marcelo do telefone que consta no relatório de fls. 81; que se recorda também que o acusado foi ouvido, não se recordando se o acusado assumiu ou não o crime.
(
...
)
”(Rodines
do Nascimento Sonegheti
, em juízo)”.

Com efeito, em que pese a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, vem se posicionando no sentido de ser ilegal a sentença de pronúncia baseada, exclusivamente, testemunhos indiretos, baseados apenas no “ouvi dizer”, também conhecidos como
“hearsay testimony”.

Sobre o tema, colaciono recentíssimo jugado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS. INADMISSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE CORRÉU SEM CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. TESTEMUNHOS DE OUVI DIZER (HEARSAY TESTIMONY). INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 414 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A decisão de pronúncia deve estar fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo admissível que se baseie exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal. 2. Depoimentos obtidos em sede policial, especialmente quando realizados sob alegações de coação e sem a presença de advogado, carecem de validade para sustentar uma pronúncia, mormente quando tais relatos não são confirmados em juízo. 3. Ausentes provas judicializadas que corroborem as imputações feitas ao agravante, é imperiosa a aplicação do artigo 414 do CPP, impondo-se a impronúncia do acusado. 4. Agravo regimental provido. (STJ; AgRg-REsp 2.178.355; Proc. 2024/0401914-3; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE
10/03/2025
).

Assim sendo, não há qualquer reparo a ser feito na decisão afrontada, devendo ser mantida a impronúncia do recorrido, nos moldes preconizados pela julgadora singular.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se, assim, intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)